Tribunal: TJPA
Processo: 0808397-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808397-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE ISNTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. MERA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA SOBRE BEM IMÓVEL PELA GARANTIA VIA BACENJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
exceção de pré-executividade
, proc. nº 0001904-63.2008.8.14.0040, proferida nos seguintes termos:

(...) Como bem se sabe, o presente expediente tem como finalidade demonstrar nulidades que maculam o título de crédito exequendo. Nulidades, de qualquer forma, que devem ser reveladas prima facie, já que acaso se afigure necessária a dilação probatória, a via adequada é aquela possibilitada pela ação de embargos. (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

Conclusão que também se chega ao se analisar o artigo 803 do CPC/15, redação sem correspondência no CPC/73.

Tais questões devem ser facilmente cognoscíveis, como a ilegitimidade passiva ad causam (AGRESP 200901134668, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, 14/02/2011);

nulidades do título exequendo (AGA 200900168085, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, 28/09/2010); e, a prescrição ou decadência ERESP 200902124124, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, 09/04/2010).

Hipóteses que não estão presentes na peça de fls. 57 e ss.

Com efeito, as matérias trazidas pelo excipiente não podem ser analisadas nesta estreita via, já que demandam a realização da dilação probatória.

Diante dessas considerações, REJEITO os argumentos formulados.

Defiro o pedido de penhora de ativos depositados em conta bancária, via sistema BACENJUD, porquanto a parte executada não apresentou o seguro garantia ofertada nos autos em substituição ao imóvel penhorado.

Inconformado,
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 2282477 - Pág. 1/13)

Em razões recursais, defendeu a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de identificação da forma de calculo dos juros de multa e correção monetária, incorrendo em violação ao art. 2º, §5º, II e IV, da LEF.

Asseverou que em primeira manifestação no processo, nomeou à penhora bem imóvel, o qual foi avaliado por oficial de justiça nestes autos no valor de R$1.600.00,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), ultrapassando, portanto, o valor do débito constante em CDA, e que o Exequente, ora Agravado aceitou o bem indicado à penhora.

Aduziu que apresentou Exceção de Pré-executividade, requerendo a substituição do bem penhorado por um seguro garantia no valor de R$51.397,63 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), dependendo de deferimento do Juízo
a quo.

Na sequência destaca que o Juízo
a quo
além de não se manifestar quando do requerimento, deferiu o pedido de penhora de ativos via BACENJUD, por não apresentação nos autos do seguro garantia.

Aponta que o bem avaliado no montante de R$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais) continua penhorado nos autos ante a ausência de substituição da penhora, de modo que a referida determinação judicial, se de fato cumprida, ensejará em dupla penhora.

Com esses argumentos pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso para que seja indeferida a penhora de ativos depositados em conta bancária da Agravante, via sistema BACENJUD.

Em decisão de Id. 4780502, indeferi o pedido de efeito suspensivo na espécie.

Contra essa decisão, foi interposto o Agravo Interno de Id. 4957318.

Em contrarrazões de Id. 5152922, o Município de Parauapebas pugnou pelo desprovimento deste recurso.

O representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na espécie.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto e desacerto da decisão do Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré executividade ante a necessária dilação probatória das matérias arguidas pelo excipiente.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ2).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu: “
A exceção de preexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(
b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Destarte, a substituição de penhora, de acordo com o art. 847 do Código de Processo Civil, tem o seu deferimento condicionado à prova contundente de que a substituição não trará prejuízo algum ao credor e será menos onerosa para a parte devedora, portanto, tal questão não poderia ser analisada em estreita via, como bem argumentado pelo Juízo.

Noutra ponta, o Agravante alega que há dupla penhora nos autos, contudo não lhe assiste razão.

Na espécie, o Município de Parauapebas pleiteia a penhora em dinheiro via bloqueio BACENJUD em razão da parte Executada não ter juntado o seguro garantia. (Id nº 14602598).

Com efeito não há que se falar em dupla penhora, mas tão somente em substituição da penhora de imóvel por bloqueio de valores via BACENJUD.

Assim, não merece reparos a decisão ora recorrida, devendo ser mantida em sua inteireza.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este agravo de instrumento.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022